Tribunal: STJ
Processo: 1007768-96.2021.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2702547 - SP(2024/0267590-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
AGRAVADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS
: MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54904695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5792255c-5446-46fd-8492-d982aef6f80f

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5792255c-5446-46fd-8492-d982aef6f80f

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2702547 - SP(2024/0267590-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
AGRAVADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS
: MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54527374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: a17484ea-8174-4e08-8251-b8c2450b3591

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 670-672):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que, a despeito da aplicação do Tema n. 339
do STF, a decisão agravada não teria enfrentado as questões suscitadas no
recurso extraordinário, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o
que configura afronta ao dever constitucional de motivação das decisões
judiciais e negativa de prestação jurisdicional.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o seu
provimento para que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
Documento eletrônico VDA54527374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: a17484ea-8174-4e08-8251-b8c2450b3591

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do
seguinte trecho do referido julgado (fls. 603-605):
A parte interpôs recurso especial contra decisão monocrática
proferida pelo desembargador relator na origem, conforme se
verifica às fls. 401 e 473-475.
Constata-se que o apelo especial não preenche os requisitos
mínimos de admissibilidade. O
III, da Constituição
art. 105,
Federal é taxativo ao estabelecer que a competência do
Superior Tribunal de Justiça cinge-se às causas decididas, em
única ou última instância, pelos tribunais ali referidos, exigindo-
se, dessa forma, o esgotamento das vias ordinárias.
Assim, uma vez que a apreciação do recurso pelo Tribunal local
deu-se de forma monocrática, não houve o necessário
exaurimento da instância ordinária.
Além disso, "para fins de exaurimento de instância, quando há
pretensão de propor recurso especial após a decisão
monocrática, somente é cabível agravo interno, sendo
insuficiente, para esse fim, os embargos de declaração, ainda
que
decididos
pelo
órgão
colegiado"
(AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.105.073/SE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
Diante da ausência do imprescindível exaurimento das vias
recursais cabíveis, impõe-se o reconhecimento da inviabilidade
do recurso especial (Súmula n. 281 do STF).
[...]
Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo, formulado nas razões do recurso especial,
fica prejudicado.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração (fls. 658-659):
Documento eletrônico VDA54527374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: a17484ea-8174-4e08-8251-b8c2450b3591

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado
pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Não há que se falar em falta de fundamentação do acórdão
embargado, visto que examinou e decidiu de modo claro,
objetivo e fundamentado as questões que delimitam a
controvérsia, concluindo pela incidência da Súmula n.
281 do STF.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 603-604):

[...]
Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao negar
provimento ao agravo interno, tendo em vista a ausência de
exaurimento das vias recursais cabíveis (Súmula n. 281 do STF).
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não
viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria apta à
apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
No que se refere à suposta violação do
IX, da CF,
art. 93,
registre-se que refoge da competência do STJ a análise da
indicada ofensa.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo, formulado nas razões do recurso, fica
prejudicado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Documento eletrônico VDA54527374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: a17484ea-8174-4e08-8251-b8c2450b3591

Por fim, diante do desprovimento do recurso e da
consequente manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:49
Código de Controle do Documento: a17484ea-8174-4e08-8251-b8c2450b3591

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.702.547 / SP
Número Registro: 2024/0267590-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077689620218260624
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
AGRAVADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS : MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
AGRAVADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS : MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
Documento eletrônico VDA54882334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8f6c03a3-652a-4640-8b81-24022067ed2f

ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8f6c03a3-652a-4640-8b81-24022067ed2f